Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703241-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA GLAUCIA DOS SANTOS COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA GLAUCIA DOS SANTOS COSTA, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0717414-75.2022.8.07.0018, sobre cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu pedido de gratuidade de justiça (ID 144620754 dos autos originários). Em razões recursais (ID 43184586), a agravante, em síntese, alega que apesar de receber valor próximo de R$10.000,00 (dez mil reais) por mês, tem gastos significativos com despesas de sua família. Ainda, por ser presumida verdadeira alegação de insuficiência de recursos deduzida por ela, faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. Ao final, requer antecipação da tutela recursal, e posterior reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, tendo em vista que o recurso trata sobre pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão de tutela provisória ou efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita no intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça: Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO 0713814-76.2017.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA AGRAVADO(S) MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator Desembargador CARLOS RODRIGUES Acórdão No 1086643 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência (art. 4o da Lei no 1.060/50) é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não existindo elementos que atestem a insuficiência de recursos da parte, não há como se deferir o benefício da gratuidade de justiça. 3. Agravo de Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARLOS RODRIGUES - Relator, JOSÉ DIVINO - 1o Vogal e VERA ANDRIGHI - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALFEU MACHADO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Analisando os documentos referentes à renda colacionados aos autos, verifica-se que o salário líquido da parte agravante atualmente é de aproximadamente R$8.000,00 (oito mil reais), e supera, em muito, o recebido pelos trabalhadores assalariados do Brasil. Além disso, os comprovantes de gastos essenciais juntados, considerando as compras com caráter de subsistência, e desconsiderando compras com viagens, transporte por aplicativo, e outros gastos normalmente facultativos, perfaz quantia próxima a R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), restando boa parte da remuneração para outras despesas. Não há como considerar que tal renda e perfil de gastos, em análise preliminar, seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por esta Corte e, também, o baixo valor da causa (R$ 2.862,74). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de março de 2023